Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO DO RÉU E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da acusação e da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de menor, resistência, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e, (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas.
4. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida.
5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa, de modo que sendo o réu possuidor de maus antecedentes e demonstrada a habitualidade criminosa, ele não tem direito ao privilégio.
6. Se as razões apresentadas pela Defesa para absolvição dos crimes são genéricas e incapazes de infirmar os fundamentos da sentença, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Não provido o do réu e provido o do Ministério Público para afastar o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023; Acórdão 1807152, 0743986-22.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024; Acórdão 1704193, 0005273-58.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.